Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719870-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO PACIENTE: JOSE LIMA DE GOIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO e OUTRO em favor de JOSÉ LIMA DE GÓIS, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA e como ilegal o ato que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de busca e apreensão de veículo de propriedade do paciente, bem como a restituição da quantia de R$ 59.700,00 apreendida no interior do automóvel, nos autos de restituição de coisa apreendida no 0711545-17.2024.8.07.0001. Alegam a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a apreensão do veículo e da quantia em espécie localizada em seu interior ocorreu ilegalmente, haja vista a inexistência de mandado judicial, porquanto a ordem se deu em face de outras pessoas e empresas, sem a inclusão do paciente. Aduzem que o paciente reside no mesmo edifício dos investigados Abbas Mohammad e de Gislaine Teodosio, sua filha, motivo pelo qual o veículo em questão se encontrava na garagem do prédio. Sustentam não ser razoável o alargamento do escopo do mandado judicial apenas pela justificativa de que as chaves do carro estavam no apartamento do casal. Com tais argumentos requerem seja “reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada no veículo GM/Cruze, pertencente ao Paciente José Lima de Gois” e, consequentemente, a devolução da quantia de R$ 59.700,00 apreendida dentro do automóvel. Informações sob ID 59350658. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e denegação da ordem (ID 59552365). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurgem-se os impetrantes contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de busca e apreensão de veículo do paciente, bem como a restituição da quantia de R$ 59.700,00 apreendida no interior do automóvel. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: “(...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.)” "(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) "(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.)” Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: (...) 2. O remédio constitucional do habeas corpus, vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, não é o instrumento adequado para a análise de pedidos de restituição de coisa apreendida e revogação de sequestro de bens. (...) 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido, por perda de objeto e inadequação da via eleita, e, na parte conhecida, denegado. (Acórdão 1139251, 07160774720188070000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma suficiente e adequada os motivos que levaram ao indeferimento do pedido e, por óbvio, não há falar em prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, pois se trata de pedido de restituição de bens. Assim, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria submetida a esta Corte. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. O remédio constitucional denominado Habeas Corpus presta-se à proteção da liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se vislumbrando ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção, não é o habeas corpus o meio processual adequado para sanar eventual ilegalidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1236013, 07034088820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não havendo qualquer restrição ou iminência de restrição à liberdade de locomoção do paciente – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Registra-se, por fim, que a defesa do paciente interpôs Apelação, nos mesmos termos do writ, em face da decisão ora atacada, já tendo sido recebido o recurso e determinada a remessa dos autos a esta Instância. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator